Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711279-64.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA - ME, JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR E CLAUDIA ROOS DIEHL RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO À PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. Erro material é aquele aferível de plano, decorrente de evidente e claro equívoco cometido pelo órgão julgador, inexistindo reapreciação de questões ou prolação de nova decisão. Trata-se de vício sanável a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme preceitua o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Deve ser corrigido, de ofício, erro material constante da parte dispositiva da r. sentença, para o fim de excluir a menção à suspensão da exigibilidade de pagamento das verbas de sucumbência, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça não fora concedido aos embargantes. 2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de mútuos bancários destinados à pessoa jurídica, com vistas à utilização dos recursos como capital de giro e/ou incremento à atividade comercial exercida, não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que torna inviabilizada a inversão do ônus da prova, porquanto ausentes, inclusive, os requisitos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, e atrai a aplicação da distribuição estática do ônus da prova. 3. O artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aponta os requisitos do demonstrativo de débito que deve acompanhar a petição inicial da execução. 3.1. Constatado que a execução, acompanhada dos documentos apresentados pelo embargado, preenche os requisitos legais, trazendo todos os elementos relacionados à operação efetuada entre os apelantes e a instituição financeira, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em impossibilidade de verificação da correção do valor cobrado. 4. Para a configuração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 918, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é necessária a prova inconteste de dolo ou culpa grave na atuação da parte, evidenciando sua intenção de criar obstáculos à atuação do Poder Judiciário ou tumulto ao andamento processual. 4.1. Não obstante a fragilidade da tese defendida pelos embargantes, tal fato não conduz, por si só, à conclusão de que os embargos tenham sido opostos com o intuito meramente protelatório, a ponto de permitir a imposição de multa por ato atentatório à justiça. 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Erro material corrigido de ofício. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido deficiência de fundamentação do acórdão; b) artigo 1.026, § 2o, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a impossibilidade de aplicação da multa, por ausência de demonstração dos requisitos. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 798, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, e inciso III, do CPC, asseverando a relação de vulnerabilidade dos insurgentes em relação ao recorrido, ao argumento de que não possuem qualquer condição de discutir meandros do contrato de adesão e aspectos técnico por ausência de expertise. Argumentam que a planilha demonstrativa do débito apresentada na origem não possui discriminação da data da realização do cálculo. Requerem que sejam apresentados os cálculos até a data do ajuizamento da ação ou a extinção do processo sem resolução do mérito. Pedem que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 65754837). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 3o, 11, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque “não há omissão ou deficiência de fundamentação quando a decisão recorrida aborda todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.863.944/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 27/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada ofensa aos artigos 798, parágrafo único, inciso I, alínea “b”, e inciso III, e 1.026, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à JC DIEHL CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA – ME e JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390 (ID 65754837). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015